Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707840-75.2019.8.07.0004 APELANTE: JACKSON PESSOA CARDOSO, LILIAN VITORIA RIBEIRO, ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA, LIDIANE DE FARIAS MAGALHÃES LEITE, MAYARA ROLIM BEZERRA FERNANDES, RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO, RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO APELADO: MAYARA ROLIM BEZERRA FERNANDES, ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA, LIDIANE DE FARIAS MAGALHÃES LEITE, RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO, JACKSON PESSOA CARDOSO, LILIAN VITORIA RIBEIRO DECISÃO Os corréus Ademir Leite de Oliveira e Lidiane de Farias Magalhães Leite interpuseram apelação (id. 23447356), na qual alegaram a hipossuficiência de recursos financeiros para arcar com custas e honorários advocatícios. O e. Des. José Divino de Oliveira, Relator originário, indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelos réus Ademir Leite de Oliveira e Lidiane de Farias Magalhães Leite e determinou, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (id. 23838029). O corréu Ademir Leite de Oliveira requereu a juntada do comprovante de renda e reiterou o deferimento da gratuidade de justiça (id. 24201643). Em 29/04/21, o e. Des. José Divino de Oliveira reconheceu (id. 25236435) que a apelação interposta pelos réus Ademir Leite de Oliveira e Lidiane de Farias Magalhães Leite era deserta por ausência do recolhimento do preparo recursal. Diante da aposentadoria do e. Des. José Divino de Oliveira (id. 26697833), os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (id. 26698431). É o breve relato, decido. A gratuidade de justiça foi indeferida aos apelantes supracitados e, da r. decisão, não houve interposição de recurso cabível e tempestivo, operando-se a preclusão quanto à matéria. De outro turno, o prazo concedido para recolhimento do preparo transcorreu sem cumprimento da determinação, o que motivou o reconhecimento, pelo e. Des. José Divino, de que a apelação era deserta. Nesses termos, o presente recurso não preenche requisito de admissibilidade, qual seja, o preparo regular, o que impõe o não conhecimento. Isso posto, não conheço da apelação interposta pelos réus Ademir Leite de Oliveira e Lidiane de Farias Magalhães Leite, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, à i. Secretaria para que proceda à exclusão do corréus supracitados como apelantes e, em seguida, façam os autos conclusos para julgamento das demais apelações. Brasília - DF, 28 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora